Tribunal: STF
Processo: Rcl 46933
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Belfort Segurança de Bens e Valores Ltda. em face de decisão do Vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.121.633/GO, que atribuiu repercussão geral à discussão sobre a “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (Tema nº 1.046)
    Alega que o processo na origem trata de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública visando compeli-la ao cumprimento da “quota legal de aprendizes” em seu quadro funcional. Defende que a base de cálculo para a contratação de aprendizes em sua atividade deve excluir de seu computo todos os empregados vigilantes e só considerar os seus empregados administrativos em razão do labor perigoso.
    Relata que, não obstante sua pretensão ter sido acolhida em primeira instância, reverteu-se o julgamento em grau de recurso, contudo, ainda durante a tramitação da ação civil pública as Convenções Coletivas de Trabalho da categoria nos anos de 2018, 2019 e 2020, passaram a dispor em sua Cláusula 26 que a base de cálculo para atendimento à porcentagem exigida da cota de aprendizes seria feito através do dimensionamento do “setor administrativo”, ou seja exatamente no mesmo sentido do que defende na citada ação civil pública.
    Afirma que solicitou o sobrestamento dos autos na origem, conforme a determinação de suspensão nacional no Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633, restando esse pedido indeferido nos seguintes termos: 
    “’Id. 287438e: A recorrente sustenta que a demanda envolve a validade de instrumento convencional que limita ou restringe direito trabalhista, devendo o feito ser sobrestado, conforme determinado pelo E. STF no RE nº 1.121.633 (Tema 1.046). Não obstante o requerimento da recorrente, não há identidade entre o tema fixado pelo STF e a matéria discutida neste processo (cumprimento da cota legal de aprendizagem com base no total de funções que demandam formação profissional), porquanto não se trata de limitação ou restrição de direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Indefere-se o pedido de sobrestamento. Prossiga-se.’” (eDoc. 1, p. 8)
    Segundo a reclamante se o STF julgar constitucional a prevalência do convencionado sobre o legislado, a matéria de fundo da ação originária deverá ser resolvida favoravelmente a ela, o que demonstraria a identidade com o tema 1.046 da repercussão geral.
    Requer o deferimento do pedido liminar independentemente das informações da autoridade reclamada, para suspender imediatamente o ato impugnado e, consequentemente, o processo de origem, e, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão do TRT2, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal em suas decisões.
    É o relatório. Decido.
    Há plausibilidade jurídica na tese de que a discussão sobre o cumprimento da “quota legal de aprendizes” no quadro funcional da reclamante - se a base de cálculo para a contratação de aprendizes em sua atividade deve excluir de seu computo todos os empregados vigilantes e só considerar os seus empregados administrativos – está abarcada pelo Tema 1.046 da repercussão geral, notadamente em razão da tutela provisória de urgência deferida nos autos do ARE nº 1.121.633, paradigma do citado tema, mediante a qual o Ministro Gilmar Mendes suspendeu a tramitação de ação anulatória proposta pelo Ministério Público do Trabalho (Proc. 1003445- 03.2018.5.02.0000), cujo objeto é a invalidação da cláusula 26 da convenção coletiva que atualmente rege a contratação de aprendizes no âmbito das empresas de vigilância, até o julgamento do Tema 1.046. 
    Presente, também, risco de dano de difícil reparação a reclamar provimento liminar na presente reclamatória, porquanto a definição precoce dos litígios na Justiça do Trabalho com descumprimento de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral pode produzirninsegurança jurídica incompatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão na ação nº 100694-77.2017.5.02.0044 e o trâmite da lide, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II).
    Comunique-se com urgência.
    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III)
    Publique-se. Int..
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente